Tribunal: TJDFT
Processo: 0710942-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização por danos morais. Responsabilidade civil do estado. Falha na prestação de serviço público de saúde. Demora na transferência para UTI. Nexo causal não demonstrado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o óbito da filha dos autores, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde, por parte do Distrito Federal e do IGESDF, que tenha contribuído para o agravamento do quadro clínico e o consequente óbito da paciente; e (ii) estabelecer a admissibilidade e relevância de fato superveniente trazido aos autos por meio de nota técnica do Ministério Público, que aponta falhas médicas não inicialmente narradas na petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, à luz da teoria do risco administrativo. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a presença cumulativa de três elementos: (i) a prática de ato ilícito por agente público; (ii) a ocorrência de dano específico ao administrado; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado danoso. A ausência de qualquer desses pressupostos afasta a responsabilidade civil do Estado.
4. Se a causa de pedir foi delimitada na inicial como sendo a demora na transferência da paciente para leito de UTI, não é possível ampliar a demanda para abarcar falhas diversas posteriormente apontadas em nota técnica do Ministério Público, sob pena de inovação processual, nos termos do art. 329, do CPC. Elementos supervenientes podem ser considerados como reforço probatório, desde que vinculados ao fundamento já deduzido, mas não servem para alterar substancialmente a causa de pedir.
5. Se a vaga em UTI foi disponibilizada no mesmo dia da solicitação, a paciente permaneceu em ambiente dotado de estrutura equivalente à terapia intensiva e a piora clínica decorreu da gravidade da doença já instalada, não há como reconhecer o nexo de causalidade entre a alegada demora na transferência e o óbito, afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade civil do Estado.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11; art. 493 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0703927-85.2024.8.07.0012, Rel. Soníria Rocha Campos D' Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/05/2025, TJDFT, APC no 0009526-14.2013.8.07.0018, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025; TJDFT, APC no 0709524-51.2023.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025.